Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-22.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016344-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESTRIÇÃO DE USO DE APARELHO CELULAR EM UNIDADES PRISIONAIS - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - SITUAÇÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO PRTOBATÓRIA E QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO A SER RESOLVIDA PELA SENTENÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, visando suspender os efeitos da Portaria nº 94/2022/GAB/SESP, que restringe o uso de aparelhos celulares em unidades prisionais.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para suspender os efeitos da Portaria nº 94/2022/GAB/SESP.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que existem outros meios de comunicação disponíveis aos servidores, como telefone fixo e computadores.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) orienta que a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi comprovado no caso em análise.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Decisão: Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv no AREsp 2470651; TJMT, N.U 1026072-87.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1034542-10.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1024392-38.2022.811.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPPEN/MT contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas que, na Ação Civil Pública n.º 1004668-85.2023.8.11.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, visando a suspensão dos efeitos da Portaria n.º 94/2022/GAB/SESP.

Irresignado, o sindicato aqui agravante recorre e alega que a Portaria n.º 94/2022/GAB/SESP demonstra radicalismo inaceitável à luz dos princípios da razoabilidade, eficiência e da proporcionalidade, utilizados para limitar a discricionariedade administrativa, bem assim, ser imprescindível para o desenvolvimento das atividades cotidianas que o policial penal faça uso do aparelho celular até mesmo para solicitar suas refeições durante o plantão, já que o Estado não as fornece.

Aduz o Agravante que a medida adotada pelo ente público, de impedir o uso de aparelhos celulares dentro do estabelecimento prisional, fere a liberdade do policial penal que restringe do contato com seus familiares e pessoas próximas por um período de 24 horas (período do plantão), em uma profissão considerada de alto risco.

Sustenta que as atividades demandam contato com o lado externo da unidade, como o cumprimento de demandas no Judiciário, atendimento médico, escoltas externas, distribuição de serviço durante o dia e escalas de plantão, todas essas medidas são realizadas através de celular pessoal dos servidores, assim, não restam controvérsias de que cabe ao Poder Público assegurar a manutenção dos serviços públicos, notadamente os essenciais, como é o caso.

Afirma que a restrição absoluta de uso dos aparelhos celulares deveria se dar nos locais próximos a carceragem, e não em todos os locais das unidades penais.

Ao final, pede o provimento deste Agravo de Instrumento.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 225255698).

Na contraminuta, o requerido Estado de Mato Grosso aqui agravado sustenta o não preenchimento dos requisitos autorizadores para o pedido de tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Ao final, pede o desprovimento deste recurso (id. 244120666).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. Theodósio Ferreira de Freitas manifestou pelo desprovimento do Agravo (id. 246765678).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPPEN/MT contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas que, na Ação Civil Pública n.º 1004668-85.2023.8.11.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, visando a suspensão dos efeitos da Portaria n.º 94/2022/GAB/SESP.

De início importa registrar que a análise deste recurso passa pela verificação, sem adentrar ao mérito da ação, da presença ou não dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC que trata da tutela de urgência.

O pedido de tutela de urgência, conforme prescreve a regra do art. 300 do CPC, desafia a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, demonstração do "fumus boni iuris" e "periculum in mora".

Veja o disposto no citado regramento:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DOENÇA DE CROHN (CID: K509) – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEVER DE COBERTURA – NEGATIVA INDEVIDA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC
.

O agravante apresentou laudos médicos comprovando o diagnóstico de Doença de Crohn e a necessidade do uso contínuo dos medicamentos Infliximabe e Hidrocortisona, demonstrando a essencialidade do tratamento.

A negativa da operadora do plano de saúde, sob a alegação de ausência de urgência, não se sustenta, uma vez que o risco de agravamento da doença compromete diretamente a saúde e a qualidade de vida do paciente.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde caracteriza prática abusiva, violando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1026072-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)”
(g.n.).

Verifica-se que a indignação do sindicato autor aqui agravante advém da alegação de que o Secretário de Estado de Segurança Pública, no uso de suas atribuições, publicou a Portaria nº 94/2022/GAB/SESP em 13.05.2022 “
com abrangência em todo o Estado/MT
”, a qual determinou a restrição do “
uso de aparelho celular - particular dentre outras situações, dos trabalhadores também durante o horário de trabalho
” que entrou em vigor em 17.5.2022, mas que a referida Portaria é “
eivada de inconstitucionalidade, posto que deixou de observar o art. 22, i da cf, além de ter ofendido os princípios da legalidade e do contraditório pela ausência de motivação, dentre outros
” (id. de origem 109162701).

Informou que a Portaria impugnada reproduz a Resolução nº 07, de 13.12.2018, lavrada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que “
no § 1º, artigo 3º, estabelece que não será permitido o ingresso com armas de fogo, objetos cortantes, aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos de comunicação com o meio exterior, seus componentes e acessórios
”, bem assim que ambos os atos contém inconstitucionalidade, notadamente por ter deixado de observar o art. 22, I, da CF/88.

Pois bem. Em que pese as alegações, não se verifica a presença dos requisitos próprios à espécie, notadamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sucede que embora o autor agravante sustente que a Portaria objeto da lide imponha severa sanção aos servidores por ela alcançados, decorrente da impossibilidade de utilização de celular no período previsto no regramento ora combatido, tem-se que não restou demonstrado, a princípio, a inexistência de outras formas de comunicação, como, aliás, pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Ademais, além da probabilidade do direito, mister se faz a constatação do perigo da demora, o que não vislumbro na hipótese em análise.

A Doutrina Pátria, acerca do requisito
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, atesta que:

“A tutela de urgência pressupõe a existência de perigo para a efetividade do pronunciamento definitivo e, consequentemente, para o direito deduzido em juízo. O periculum in mora é característica essencial e distintiva da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pois representa a própria razão de existência dessa modalidade especial de proteção jurisdicional.

[...]

"É preciso muito cuidado para não ampliar indevidamente o campo de incidência da tutela sumária. A urgência está normalmente ligada ao fator perigo. Em princípio, só se justifica medida dessa natureza se houver risco para a efetividade da tutela final.
A irreparabilidade do prejuízo deve ser entendida não apenas diante da absoluta impossibilidade de reintegração do direito pela forma específica, mas também em face da existência de diferença substancial entre a satisfação integral do direito e o resultado proporcionado pelo processo
." (FONSECA, 2017, p.2467)
[1]

Dessa forma, a urgência capaz de justificar a concessão de tutela de urgência é aquela em que demora se verifica de tal modo que a realização imediata ou futura do direito pode restar comprometida.

Ocorre que, no caso vertente, além de não demonstrada a probabilidade do direito,
não restou apontado nenhum elemento concreto que demonstre a urgência e o perigo de dano
, sendo certo que, não obstante os servidores necessitem realizar contato com o lado externo da unidade, entendo haver, ao menos por ora, outros meios para tal (telefone fixo e computadores), restando evidente que a não determinação da “flexibilização da Portaria nº 72/2024/GAB/SESP” não acarretará em prejuízo ao resultado útil do processo.

Por fim, anoto que, para concessão da tutela de urgência pleiteada, mister se faz a presença concomitante de todos os requisitos legais retro citados, de forma que a ausência de apenas um deles é suficiente para afastar o deferimento do pedido liminar. Logo, despicienda a análise da presença dos demais requisitos.”
(g.p.).

Aliás, a não demonstração do perigo de demora já foi verificada pela decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Veja o fragmento da mencionada decisão (id. 225255698):

“
Em relação, especificamente, a este último requisito, o "periculum in mora", o recorrente apoia-se na seguinte premissa
: "(...), haja vista que o policial penal precisa do aparelho de celular, até mesmo, para solicitar suas refeições durante o plantão, já que o Estado não fornece mais a refeição aos servidores nas unidades. Noutro ponto, fere a liberdade do policial penal que restringe o contato com seus familiares e pessoas próximas por um período de 24 horas (período de plantão), em uma profissão considerada de alto risco. (...)" (pág. 12 da peça recursal).
Em que pese o contratempo causado aos servidores do sistema penitenciário, não se vislumbra em que a medida restritiva quanto ao uso de aparelho celular no interior das instituições prisionais do Estado, imposta pela indigitada Portaria nº 72/2024/GAB/SESP, acarretaria, prima facie, perigo de lesão grave e de difícil reparação, ou mesmo, risco ao resultado útil do processo até a apreciação do mérito recursal pela Turma Julgadora. A situação incômoda pode ser temporariamente contornada pela utilização de e-mail, aplicativos de multimídia, a exemplo das plataformas Teens, Zoom, Google Meet, Skip, etc., através dos computadores internos disponibilizados para o trabalho; utilização, também, de telefones fixos existentes no prédio público. Além do mais, há alguns servidores autorizados a utilizar celulares funcionais, quais sejam Diretor, Subdiretor, Gerente Administrativo e Penal, Chefe de Segurança e Disciplina e Chefe de Manutenção das instalações penais, segundo previsão do art. 2º da aludida portaria.

Logo, "Ausente o periculum in mora, fica prejudicada a análise das alegações quanto ao fumus boni iuris, pois a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/15.
(...)." (STJ, AgInt na TutPrv no AREsp 2470651).”
(g.n.).

Ademais, lado contrário, também há a alegação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, cuja questão, embora também

desafia a análise do mérito da ação, encontra relevo, a princípio, de que a “restrição imposta por meio da Portaria n.º 94/2022/GAB/SES, não tem o condão de restringir direitos dos servidores ou mesmo causar embaraço no desempenho de suas funções, pelo contrário, visa garantir a segurança do sistema prisional e da sociedade”.

Assim, a questão aqui debatida, ou seja, se a Portaria combatida causará ou não prejuízos aos servidores por ela alcançados é questão reservada a análise do mérito da ação a ser resolvida pela sentença e que desafia, inclusive, a realização da instrução probatória, fatos estes que possibilitam o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

E no mesmo sentido, ou seja, de ser possível indeferir o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de aguardar a instrução probatória, veja a orientação da e. Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da ação anulatória de acordo homologado em juízo c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de averbação de indisponibilidade sobre imóveis em litígio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para justificar a averbação de indisponibilidade dos imóveis em litígio.

III. Razões de decidir

1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

2. A alegação de erro na partilha exige dilação probatória, pois os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do vício alegado.

3. A demora da agravante em questionar a partilha — apenas em 2024, após a homologação do acordo em 2020 — enfraquece a alegação de urgência e evidencia a ausência de risco iminente de prejuízo irreparável.

4. A tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada, especialmente quando os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a alegação do autor
.

3. A irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada impede sua concessão, conforme previsto no art. 300, §3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0702653-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 28.04.2021, DJE 11.05.2021. (N.U 1034542-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”
(g.n.).

No mesmo norte, veja a jurisprudência da e. 4ª Câmara de Direito Câmara de Direito Privado, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento nº 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”
(N.U 1024392-38.2022.811.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
1.2.2023
)”
(g.n.).

Ante o exposto,

nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025